Tribunal: TJMMG
Processo: 2000046-50.2022.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - ESTADO DE MINAS GERAIS - TRANSGRESSÃO PREVISTA NO ART. 13, XX (EXERCER, EM CARÁTER PRIVADO, QUANDO NO SERVIÇO ATIVO, DIRETAMENTE OU POR INTERPOSTA PESSOA, ATIVIDADE OU SERVIÇO CUJA FISCALIZAÇÃO CAIBA À POLÍCIA MILITAR OU AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR OU QUE SE DESENVOLVA EM LOCAL SUJEITO À SUA ATUAÇÃO) DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS (CEDM) - DECISÃO ADMINISTRATIVA CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS - AUSÊNCIA DE PROVAS DO EXERCÍCIO DE SEGURANÇA PARTICULAR - NULIDADE DECLARADA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO DA VERBA PARA ATENDIMENTO DO CONTIDO NO ART. 85, §11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000046-50.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 17/11/2022 Publicação: 28/11/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – ESTADO DE MINAS GERAIS – TRANSGRESSÃO PREVISTA NO ART. 13, XX (EXERCER, EM CARÁTER PRIVADO, QUANDO NO SERVIÇO ATIVO, DIRETAMENTE OU POR INTERPOSTA PESSOA, ATIVIDADE OU SERVIÇO CUJA FISCALIZAÇÃO CAIBA À POLÍCIA MILITAR OU AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR OU QUE SE DESENVOLVA EM LOCAL SUJEITO À SUA ATUAÇÃO) DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS (CEDM) – DECISÃO ADMINISTRATIVA CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS – AUSÊNCIA DE PROVAS DO EXERCÍCIO DE SEGURANÇA PARTICULAR – NULIDADE DECLARADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO DA VERBA PARA ATENDIMENTO DO CONTIDO NO ART. 85, §11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Mateus Silva Souza, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso interposto pelo Estado de Minas Gerais, para manter a respeitável sentença de primeira instância. RELATÓRIO Trata-se recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Auditoria Judiciária do Estado de Minas Gerais – Cível (5ª AJME – Cível) que acolheu o pedido do número 174.465-5, Soldado 1ª Cl PM Matheus Silva Souza, e anulou a sanção aplicada nos autos do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) de Portaria n. 120.447/2019 – 66º BPM (Evento 31 – SENT1). Consta dos autos que o militar, ora apelado, foi punido com prestação de serviço e detração de 19 pontos no conceito funcional, por ter, em 27 de setembro de 2019, por volta das 22 horas e 30 minutos, sido surpreendido realizando segurança particular nas dependências de um estabelecimento comercial localizado no município de Vespasiano/MG, juntamente com o número 144.172-4, Cb PM Cássio Marcus Barreto Coelho, sendo enquadrado no inciso X do art. 13 da Lei n. 14.310, de 19 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 de junho de 2002 (CEDM) (ato punitivo de Evento 1 – DOC4, páginas 6/7). Em sua petição inicial, o autor alegou a nulidade da portaria inaugural diante da incompetência do Comandante do 66º BPM de determinar a abertura de processo disciplinar, ignorando o fato de ter o envolvimento de outro militar, estranho ao seu poder disciplinar. Nesse aspecto, salientou que, no caso de transgressões cometidas por militares de unidades distintas, caberá ao comandante imediatamente superior na linha de subordinação apurar ou determinar a apuração dos fatos, adotar as medidas disciplinares de sua competência ou transferir para a autoridade competente o que lhe escapar à alçada, inteligência do art. 46 da Lei n. 14.310/02. Sustentou que a atuação isolada do Comando do 66º BPM permitiu que o cabo Cássio – irmão unilateral do Ten-Cel PM Carlos Flávio Barreto Coelho, comandante do Corpo Aéreo da Polícia Militar – não fosse sancionado da mesma maneira que o autor, que foi, inclusive, transferido para o trabalho em cidade distante de seu domicílio pessoal. Acrescentou que a atuação da Administração Militar é nula, considerando haver afronta ao princípio da impessoalidade, porquanto foram utilizados dois pesos e duas medidas, uma vez que o cabo PM Cássio Barreto, irmão de tenente-coronel PM da ativa, não foi movimentado nem sofreu punição. Alegou, ainda, a incidência da prescrição da pretensão punitiva disciplinar considerando: 1) que, em 27/09/2019, o autor foi flagrado próximo a um banheiro de um estabelecimento comercial, com um papel higiênico na mão, tendo sido entendido estar ali por atividade de segurança privada; 2) que, em 22/11/2021, a Administração Militar exarou o ato de sanção de prestação de serviço de 8 (oito) horas, o decote de 19 (dezenove) pontos em seu conceito funcional, reconduzindo-o ao conceito B+21, e o transferiu para a 7ª CIA PM IND no dia seguinte; e, 3) que, entre a data do fato e a ativação da sanção, transcorreram 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias, fato que enseja a consumação do prazo prescricional de 2 (dois) anos, previsto na Lei Estadual n. 869/1952 e na reiterada jurisprudência desta e. Corte, por se tratar de conduta que não acarretou a demissão do autor do serviço público militar. Por fim, aduziu que a decisão administrativa é contrária às provas dos autos, nos termos seguintes: Pois muito bem, depreende-se de relatório de fiscalização, de que o oficial surpreendeu o Autor, na lateral de um supermercado no município de Vespasiano/MG, com um rolo de papel higiênico nas mãos, tendo esse se identificado e informando estar ali para utilizar o banheiro. Veja bem, este local é a parte externa do estabelecimento, já que os próprios oficiais disseram que o mercado estaria fechado, situação que somada aos depoimentos das testemunhas fizeram o encarregado e CEDMU, entender não provado que o Autor estaria no local, no afã de prestar o serviço de segurança privada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Também, não passa despercebido o fato que o Cabo PM, irmão de um oficial superior negou conhecer o Autor e tampouco saber da presença do soldado, que ele ali estaria para utilizar o banheiro. O Autor, estava no local errado e na hora errada, em parte do mercado que é possível o acesso fora do horário comercial, para utilizar um banheiro, sendo as digressões do Comandante do 66º BPM, posteriormente ratificadas pelo Comando da 2ª RPM, são meras especulações, posto que não há nada de ilegal estar em município diferente de seu domicílio e utilizar uma instalação sanitária. O Autor não alegou ter saído de Betim para Vespasiano para usar um banheiro, e sim ter passado pelo local para utilizar o sanitário, situações exaustivamente comprovadas no bojo dos autos administrativos. Veja que não foi uma alegação isolada da defesa e sim do próprio oficial da fiscalização, a informação que o militar estava com um rolo de papel higiênico nas mãos, situação comum para viajantes, e ser de saber notório que mercados possuem sanitários nas áreas externas para franquear acesso a clientes, mesmo após findo o expediente. Concluiu que está demonstrado que a autoridade o puniu sem basear-se nas provas dos autos, contrariando o art. 37 da CF/88, combinado com o §2º do art. 13 da Constituição do Estado de Minas Gerais, situação que permite a anulação judicial do processo administrativo disciplinar. Ao final, requereu fosse deferida medida liminar para sustar eventuais efeitos sancionatórios, com devolução dos pontos decotados da ficha funcional do autor e revogação da transferência por conveniência da disciplina ou que o Comando da 2ª RPM se abstivesse de aplicar quaisquer sanções e renovar o ato de movimentação alhures aplicado, até que a decisão de mérito fosse exarada. Quanto ao mérito, requereu que fossem julgados procedentes os pedidos para que seja declarada a nulidade do Processo de Comunicação Disciplinar n. 120.447/2019-66º BPM, devendo ser todos os seus efeitos sancionatórios cancelados, bem como a condenação do réu ao pagamento de eventuais custas e honorários advocatícios. Requereu, ainda, a anulação judicial do processo que culminou na transferência por interesse da disciplina, com a revogação da movimentação do autor do 66º BPM para a 7ª CIA IND, publicada no BI AR. n. 113 de 22/11/2021 e a proibição de renovação do ato por motivos difusos (necessidade do serviço, adequação de efetivo), por medida de justiça. Deu à causa o valor de R$ 1.210,44 (mil, duzentos e dez reais e quarenta e quatro reais) – evento 1-INIC1 – AJME. Certificou-se não haver encontrado qualquer processo semelhante ao presente feito em nome do autor em pesquisa realizada nos sistemas Singep, PJe e Eproc (evento 2 – CERT1 – AJME). Em despacho constante no evento 4 – AJME, o meritíssimo juiz titular da 5ª AJME – Cível determinou ao autor a emenda à inicial e concedeu o benefício da gratuidade de justiça. No evento 5 – AJME, o autor emendou a inicial. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O meritíssimo juiz titular da 5ª AJME – Cível recebeu a petição inicial; indeferiu o pedido liminar e determinou o prosseguimento nos demais atos processuais quanto às fases dos artigos 350 e 351 do CPC; e, logo após, a intimação das partes para informar se possuíam provas a produzir, pois, caso contrário, dar-se-ia o julgamento antecipado da lide (evento 8 – DESP1 – AJME). O Estado de Minas Gerais apresentou contestação (evento 13 -CONT1 – AJME). Afirmou não ser possível ao Judiciário o controle do mérito administrativo, destacando o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “[...] restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo.” – (MS 24126/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 11/12/2019, DJe 17/12/2019, entre outros). Afirmou, ainda, que, além disso, aplica-se o princípio do pas de nullité sans grief, considerando que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o art. 563 do Código de Processo Penal. Nesse aspecto, aduziu que, das provas carreadas aos autos, tem-se que o autor não logrou em demonstrar o prejuízo ao exercício de sua ampla defesa. Alegou a não ocorrência de prescrição, considerando que houve a suspensão dos prazos dos procedimentos administrativos no período de 16Mar2020 a 14Set2020 em razão da Pandemia Mundial da covid-19, decorrentes do advento da Lei n. 14.184, de 31/01/2002, alterada pela Lei n. 23.629, de 02/04/2020, e os Decretos ns. 47.886, de 15/03/2020; 47.890, de 19/03/2020; 47.932, de 29/04/2020; 47.966, de 28/05/2020; 47.994, de 29/06/2020; 48.031, de 31/08/2020; e os Memorandos Circulares ns. 10.171/2020; 10.193.2/2020; 10.210.2/2020, 10.227.2/2020, bem como o Memorando n. 10.206.2/2020, todos do EMPM. Quanto à alegação de incompetência para a instauração do PCD, aduziu que o envolvimento de policial militar do 40º BPM nos fatos foi comunicado à Corregedoria da Polícia Militar – CPM, conforme se verifica às folhas 03 e 04, sendo determinado pelo corregedor da PM ao comandante do 66º BPM o devido processamento do PCD, em relação ao militar sob seu Comando, nos termos do artigo 35, § 1º, da Resolução n. 4220/2012 – MAPPA. Sendo assim, não procede a alegação do autor, uma vez que a autoridade (corregedor da PMMG) tomou conhecimento dos fatos, determinou a apuração por delegação ao comandante do 66º BPM, que passou a ser a autoridade competente para a apuração dos fatos, nos exatos termos do art. 8° da Lei n. 14.310, de 18 de junho de 2002 – Código de Ética e Disciplina dos Militares - CEDM. Frisou que, nos termos do artigo 46, §3º, do CEDM, o coronel PM corregedor detém competência concorrente para processar e julgar os militares da ativa. No que tange à suposta ilegalidade na transferência de UEOp do autor, razão também não lhe assiste, porque a sua permanência no local de ocorrência da transgressão disciplinar foi considerada prejudicial à TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 hierarquia e à disciplina militares, ocorrendo sua movimentação para a cidade de Itaguara/MG, área de atuação da 7ª Cia PM Ind, na qual o autor se encontra lotado. Acrescentou que a movimentação de unidade ou fração, prevista no inciso III do art. 25 do CEDM, é medida administrativa que pode ser aplicada independentemente da sanção disciplinar. Concluiu não se vislumbrar nos autos da apuração a ocorrência de qualquer das causas de justificação previstas nos artigos 19 do CEDM, bem como nenhuma das causas de absolvição previstas no artigo 439 do Código de Processo Penal Militar. Disse que o autor pretende, através de argumentação genérica e frágil, conduzir o Judiciário a uma imersão no mérito administrativo; e que a Administração Militar agiu em conformidade com a norma, não podendo o Judiciário realizar o seu controle para além da legalidade. Requereu o não acolhimento do pedido inicial. No evento 14 – AJME, o autor comunicou a interposição de agravo de instrumento contra a decisão de indeferimento de pedido liminar. O autor impugnou a contestação (evento 18 – MANI1 – AJME) O Estado de Minas Gerais informou não ter mais provas a serem produzidas e pediu o julgamento antecipado da lide, conforme art. 355, inciso I, do CPC (eventos 24- MANI – AJME). O autor não se manifestou nessa fase (certidão – evento 25 – AJME). O meritíssimo juiz de direito titular na 5ª AJME – Cível julgou procedentes os pedidos do autor, para anular o ato de sanção disciplinar decorrente do PCD n. 120.447/2019, determinando a retirada dos seus registros funcionais e demais consequências decorrentes. Condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos dos §§2º e 3º do art. 85 do CPC. Registrou a isenção do Estado de Minas Gerais de pagamento de custas, em face do no inciso I do artigo 10 da Lei Estadual n. 14.939/2010 (evento 31 – SENT1 – AJME). Por oportuno, trago à colação trecho da fundamentação da respeitável sentença, in verbis: [,,,] Outros princípios questionados são o da legalidade e da motivação, ao fundamento de que as provas dos autos são contrárias à decisão administrativa. Nessa toada, imperioso ressaltar que, embora ao Poder Judiciário caiba, quando provocado, realizar o controle judicial dos atos da Administração, sua atuação restringe-se à análise da legalidade do ato administrativo impugnado, sem qualquer ingerência no mérito da decisão. Com efeito, em observância à competência deste Juízo, verifica-se que é caso de procedência da ação proposta, pois as provas produzidas nos autos não se mostram aptas a configurar o ato transgressor imputado ao autor. Cediço é que o procedimento disciplinar deve ater-se às formalidades previstas em lei, assim como desenvolver-se de acordo com estas, sem, contudo, distanciar-se dos princípios que norteiam o ordenamento jurídico, os quais incidem, diretamente, sobre os atos administrativos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Nesse contexto, tendo em vista que a Administração Militar se insere no contexto da Administração Pública, como Administração Pública Militar (Seção IV do Título III da Constituição Estadual de Minas Gerais), impõe-se aqui a determinação dos artigos 4º, §4º, e 13, § 2º, que obrigam a Administração Pública a motivar os seus atos. Quanto à motivação, verifica-se ter sido aplicada sanção disciplinar ao autor, sem que a Administração motivasse o ato, o que seria necessário, eis que o dispositivo acima citado assegura a observância ao princípio doutrinário e universal da motivação do ato administrativo, com a finalidade de se examinarem a legalidade, finalidade e moralidade administrativas na aplicação da punição disciplinar. O texto constitucional além de ser taxativo, impõe que, nos processos administrativos, serão observados os requisitos de validade, a publicidade, o contraditório, a defesa ampla e o despacho ou a decisão motivados. Recorremos à lição do professor Hely Lopes Meirelles, que assim discorre sobre o princípio da motivação na Administração Pública: "[,,,] pela motivação o administrador público justifica sua ação administrativa, indicando os fatos (pressupostos de fato) que ensejaram o ato e os preceitos jurídicos (pressupostos de direito) que autorizam sua prática. Claro está que em certos atos administrativos oriundos do poder discricionário a justificação será dispensável, bastando apenas evidenciar a competência para o exercício desse poder e a conformação do ato com o interesse público, que é pressuposto de toda atividade administrativa. Em outros atos administrativos, porém, que afetam o interesse individual do administrado, a motivação é obrigatória, para o exame de sua legalidade, finalidade e moralidade administrativa. A motivação é ainda obrigatória para assegurar a garantia da ampla defesa e do contraditório prevista no art. 5º, LV, da CF de 1988. Assim, sempre que for indispensável para o exercício da ampla defesa e do contraditório, a motivação será constitucionalmente obrigatória" (Direito Administrativo Brasileiro, 27ª ed. Malheiros Editores: 2002. p. 97). O art. 74 da Lei n. 14.310/2002, que dispõe sobre o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais, exige que a autoridade administrativa competente para a aplicação da sanção disciplinar, prolate decisão fundamentada, concordando ou não com o parecer do CEDMU. Tal determinação legal, contudo, não foi observada no procedimento administrativo em debate, eis que não houve motivação suficiente para a aplicação de penalidade ao autor, em razão da ausência de fundamentação fática, de explicação objetiva no ato editado, o qual não guardou pertinência lógica com as provas produzidas nos autos do procedimento. O Comandante do 66º BPM assim se pronunciou: "1.9 Pois bem, a alegação do acusado de que estaria no local para fazer necessidade fisiológica e que não estava exercendo atividade particular de segurança, não deve TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 prosperar, pois, analisando todo o contexto não se verifica legitimidade aos argumentos; 1.10 Cumpre destacar que os fatos se deram no período noturno e o estabelecimento comercial estava fechado ao público, se estavam apenas o Robson e o Cb PM Barreto, como o acusado poderia estar utilizando o banheiro do estabelecimento? 1.11 Além disso, o acusado não justificou o motivo de estar no local, não quanto ao faro de estar no banheiro com papel higiênico, pois isso por óbvio, era decorrente de uma necessidade fisiológica, mas no estabelecimento. Pelo que consta, o militar reside neste município, em Betim, teria ele se deslocado até a cidade de Vespasiano só para usar o banheiro de um supermercado, cujo funcionamento estava fechado ao público, e sem sequer conhecer a equipe que realizada a segurança?” Na mesma toada, em decisão de discordância e solução, o Comando da 2ª Região da PMMG (evento 1-DOC, páginas 2 a 5): “1.14 a referida autoridade sustenta sua decisão argumentando que a alegação do acusado de que estaria no local para fazer necessidades fisiológicas não condiz com a realidade, visto que o estabelecimento estava fechado no momento dos fatos e, pelo contexto em que o militar foi surpreendido pelo comunicante, considerando ainda o relatório produzido pelo comunicante e as declarações das testemunhas, restou claramente demonstrado o cometimento da transgressão disciplinar (fls. 58 a 59); 1.15. feitas as considerações pertinentes ao andamento do processo, advindas de acuradas análise dos autos, passa-se a análise quanto ao mérito, oportunidade em que este Comando se posiciona em consonância com o entendimento da autoridade a quo exarado na solução do processo, no sentido de reconhecer a existência de transgressão disciplinar, uma vez que os depoimentos das testemunhas do processo se inclinam a confirmar a dinâmica detalhada na comunicação disciplinar e no relatório produzido pelo comunicante, ademais, uma das testemunhas afirma que ouviu os acusados confirmarem que estavam exercendo atividade de segurança particular no estabelecimento comercial e outra afirma que tomou conhecimento, na presença do acusado, que este estava realizando serviço paralelo “bico”;” A despeito da ciência da não obrigatoriedade de acatamento dos pareceres, oportuno registrar que tanto o Encarregado (DOC3-página 44) quanto o CEDMU (DOC3, página 54) votaram pelo arquivamento do feito, com aplicação dos incisos III e VI do artigo 7º do MAPPA, pela inexistência de prova da prática da conduta indisciplinar imputada ao autor. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 E, a meu ver, realmente as provas que municiaram o procedimento não se mostram suficientes a comprovar o exercício do nomeado “bico” pelo autor. Embora o policial que abordou o militar tenha afirmado que houve a sua confissão, o autor nega essa prática. Duas testemunhas ouvidas não se mostraram confiantes a atestar a versão do militar comunicante, pois apenas “ouviram dizer” que houve a confirmação da prestação do serviço paralelo pelo autor (vide DOC3, páginas 19 e 28). Como se vê, as histórias são conflitantes. Ademais, não se demonstrou, com efetividade, quais os motivos que levaram o autor a se encontrar nas proximidades do estabelecimento, em horário noturno. O funcionário do estabelecimento disse que a ocorrência foi “na parte lateral da loja (estacionamento)”, afirmando, ainda, “que não existia nenhum outro policial militar na loja” (DOC3, página 37). Nota-se que pelas provas colhidas no procedimento não é possível apontar, com efetividade, se essa localização era acessível, ou não, quando encerradas as atividades do supermercado. Se houve erro ou pouca diligência para tanto, não pode o processado ser apenado por essa irregularidade procedimental. Nesse contexto, embora várias teorias possam ser levantadas, inclusive as versões da autoridade sancionadora e do autor, certo é que não há sustentação fática e sólida para ratificá-las. E, nesses casos, não havendo prova suficiente da transgressão, o inciso VI do art. 7º do MAPPA é cogente ao afirmar se tratar de causa de absolvição. Não vejo, portanto, razoabilidade para a aplicação da sanção disciplinar, vez que o ato emanado pela autoridade julgadora se encontra desprovido de fundamentação/motivação hábil e satisfatória. Lado outro, em relação à transferência, vejo que a sua efetivação se deu em decorrência “do exercício de segunda atividade remunerada “bico”.” - DOC6, inclusive tendo sido citado o item 2.4 do Memorando Circular n. 10.463.2/2019-EMPM, que prevê essa hipótese nos casos de flagrante do exercício de atividade de segurança privada. Nesse viés, a despeito de se tratar o ato de movimentação de praças, como diligência administrativa e, portanto, sob o fulcro da discricionariedade atribuída à autoridade militar, certo é que ela se embasou, única e exclusivamente, no fato de ter sido o militar supostamente flagrado prestando serviço paralelo. Assim, uma vez desconstituída referida imputação por este juízo, os efeitos dela advindos também carecem de validade, motivo pelo qual deve ser anulado. Contudo, referida anulação somente se aplica ao fundamento ora rechaçado, não afetando situações e motivações diversas, a critério da conveniência administrativa. O autor opôs embargos de declaração (evento 35 – AJME), e o Estado de Minas Gerais o contrarrazoou (evento 42 – AJME), tendo o meritíssimo juiz de direito titular da 5ª AJME - cível os rejeitado (evento 45 – SENT1 – AJME). O Estado de Minas Gerais interpôs recurso de apelação (evento 41 – APELAÇÃO1). Reiterou as alegações apresentadas em sua contestação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 e aduziu que, quanto ao entendimento de ausência de fundamentação no ato punitivo, resta demonstrado, pela análise do PCD, que houve minuciosa explanação dos motivos fáticos do convencimento da autoridade competente acerca do cometimento da infração. Salientou que o fato de a decisão final proferida pela autoridade dotada do poder decisório não ser no mesmo sentido do parecer do encarregado e do CEDM não implica fundamento suficiente para a anulação da decisão respectiva. Sustentou que, da leitura da decisão da autoridade militar, houve plena fundamentação, análise das provas e demonstração da motivação do ato. E, ainda, nesse aspecto, sustentou que a análise das provas e a formação de convicção acerca da ocorrência do fato tipificado incumbem, tão somente, à autoridade administrativa. Concluiu que houve a análise das provas e demonstração do convencimento na decisão do comandante da PMMG para aplicação da sanção, não podendo juízo valorativo diverso realizado pelo Judiciário prevalecer, sob pena de violação da independência dos Poderes. Requereu, ao final, que se conhecesse do presente recurso e se desse a ele provimento para que fosse reformada a sentença, julgado improcedente o pedido formulado na petição inicial e condenada a parte autora nos ônus sucumbenciais. O autor apresentou suas contrarrazões ao recurso de apelação no evento 54 – CONTRAZAP1 – AJME. Requereu a concessão de medida liminar, com fulcro no art. 300 do CPC/15, para sustar todos os efeitos das sanções do Processo de Comunicação Disciplinar n. 120.447/2019-66º BPM, e sua confirmação em r. acórdão. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Conheço da presente apelação porque estão presentes os requisitos e os pressupostos de admissibilidade. Em análise do apelo, não vejo como acolher as razões do Estado de Minas Gerais, porquanto a minha decisão coaduna com a precisão dos fundamentos da respeitável sentença “a quo”. O preceito estabelecido no art. 74 da Lei n. 14.310, de 18 de junho de 2002 (CEDM), impõe à autoridade administrativa competente manifestar-se, fundamentadamente, sobre a aplicação ou não da sanção disciplinar, concordando ou não com o parecer do CEDMU. No presente caso, a autoridade coatora divergiu sem, contudo, apresentar uma fundamentação condizente com as provas apuradas nos autos do PCD n. 120.447/2019 – 66º BPM. A conclusão do encarregado do procedimento administrativo e a do CEDMU foram mais acertadas, conforme passo a demonstrar. A manifestação do encarregado do PCD foi acostada ao evento 1 – DOC3 nas páginas 42/47, in verbis: 5. Conclusão TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Ao analisar as provas produzidas neste procedimento, depreende-se que não há dúvida quanto ao fato do comunicado, à época dos fatos, ter sido encontrado no local de análise, conforme se observa nos depoimentos de todas as testemunhas. Entretanto, em relação ao motivo que levou o militar até o Supermercado Dia, não é possível extrair através das provas produzidas, uma vez que há divergência entre relatório produzido pela Supervisão e os depoimentos colhidos, restando somente a alegação do comunicado, através das defesas, que teria parado no local para suprir necessidade fisiológicas. No relatório produzido pelo Supervisor, este, embora tenha informado que o comunicado, no momento da abordagem e, posteriormente, diante das testemunhas elencadas pelo oficial, teria dito que estaria no local a fim de prestar serviço particular de segurança ao estabelecimento comercial em voga, nos depoimentos das testemunhas apresentadas no relatório produzido pelo Supervisor, as testemunhas 2° Sgt PM Plínio Leonardo Diniz e o 2° Sgt Genivaldo de Araújo Correa afirmaram que o comunicado não informou esta realizando atividade paralela de segurança e, tal fato, teria sido informado pelo próprio supervisor. Já a testemunha Cb Marco Túlio Cândido da Silva expôs, através do seu depoimento, relata que o comunicado teria confirmado na presença deste que estaria realizando atividade particular de segurança para o Supermercado Dia. Ressalta-se que consta no relatório do supervisor que o comunicado portava, no momento da abordagem, uma sacola contendo um rolo de papel higiênico. A fim de tentar dirimir tal dúvida em questão neste procedimento, fora colhido o depoimento do Cássio Marcus Barreto Coelho, Cb PM, o qual se encontrava, no momento da abordagem do comunicado, no interior do Supermercado Dia, e do Robson Rocha do Nascimento, responsável pelo serviço da segurança do estabelecimento comercial. Do depoimento do Cássio, observou-se que este informa não conhecer o comunicado, não ter presenciado a abordagem deste, informa que estava no interior do supermercado, em virtude de um pedido pessoal feito pelo seu amigo, Robson, além de acrescentar que não realizara, no dia dos fatos e dias anteriores, atividade de segurança particular para o Supermercado. Quanto ao depoimento do encarregado da prestação de serviço de segurança ao estabelecimento comercial, este informa que não conhecia, à época dos fatos, o comunicado e que este não presta ou prestara serviço de segurança para o Supermercado Dia. Como nota-se neste relatório, o estabelecimento comercial não dispõe das imagens de vídeo-monitoramento. Tal ferramenta auxiliaria para dirimir a dúvida causada pelas contradições dos depoentes. Por conseguinte, não há provas materiais que corroborem o fato de o comunicado ter comparecido ao supermercado no dia 27 de setembro de 2019, a fim de realizar a prestação de serviço particular ou, através de outras pessoas, exerça tal atividade. Logo, em razão das contradições e falta de prova material, NÃO fica comprovado o cometimento da transgressão disciplinar contida no Artigo 13, inciso X, [,,,]. Em parecer acostado no evento 1 - DOC 3, páginas 54/56, o CEDMU manifestou-se, unanimemente, pela não punição do militar ora apelado, nos termos seguintes: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 6. Análise de mérito Sobre a alegação que o comunicado estaria exercendo atividade de segurança privada em estabelecimento comercial, a razão assiste a defesa, à presença do comunicado no local a época dos fatos foi verificada. O que não foi possível verificar, foi a relação direta deste fato com à imputação da realização dos serviços de segurança particular, desde o início consta a informação que o comunicado portava uma sacola que continha papel higiênico, o que fora citado em sua defesa que seria o real motivo de se encontrar no estabelecimento para realizar necessidades fisiológicas. Quando em depoimento do responsável pela segurança no local, alegou não conhecer o militar, de igual que ele não presta serviço de segurança naquele estabelecimento, que de igual forma não dispõe de câmeras de vídeo monitoramento, que pudessem auxiliar nos levantamentos. A discordância do comandante do Batalhão do 66º BPM se limitou a mera especulações e ilações, vejamos: 1.9 Pois bem, a alegação do acusado de que estaria no local para fazer necessidade fisiológica e que não estava exercendo atividade particular de segurança, não deve prosperar, pois, analisando todo o contexto não se verifica legitimidade aos argumentos; 1.10 Cumpre destacar que os fatos se deram no período noturno e o estabelecimento comercial estava fechado ao público, se estavam apenas o Robson e o Cb PM Barreto, como o acusado poderia estar utilizando o banheiro do estabelecimento? 1.11 Além disso, o acusado não justificou o motivo de estar no local, não quanto ao faro de estar no banheiro com papel higiênico, pois isso por óbvio, era decorrente de uma necessidade fisiológica, mas no estabelecimento. Pelo que consta, o militar reside neste município, em Betim, teria ele se deslocado até a cidade de Vespasiano só para usar o banheiro de um supermercado, cujo funcionamento estava fechado ao público, e sem sequer conhecer a equipe que realizada a segurança? O Comando da 2ª Região da PMMG (evento 1-DOC, páginas 2 a 5) seguiu esse posicionamento, sem a devida fundamentação com indicação de elementos de provas: 1.14 a referida autoridade sustenta sua decisão argumentando que a alegação do acusado de que estaria no local para fazer necessidades fisiológicas não condiz com a realidade, visto que o estabelecimento estava fechado no momento dos fatos e, pelo contexto em que o militar foi surpreendido pelo comunicante, considerando ainda o relatório produzido pelo comunicante e as declarações das testemunhas, restou claramente demonstrado o cometimento da transgressão disciplinar (fls. 58 a 59); 1.15. feitas as considerações pertinentes ao andamento do processo, advindas de acuradas análise dos autos, passa-se a análise quanto ao mérito, oportunidade em que este Comando se posiciona em consonância com o entendimento da autoridade a quo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 exarado na solução do processo, no sentido de reconhecer a existência de transgressão disciplinar, uma vez que os depoimentos das testemunhas do processo se inclinam a confirmar a dinâmica detalhada na comunicação disciplinar e no relatório produzido pelo comunicante, ademais, uma das testemunhas afirma que ouviu os acusados confirmarem que estavam exercendo atividade de segurança particular no estabelecimento comercial e outra afirma que tomou conhecimento, na presença do acusado, que este estava realizando serviço paralelo “bico”; Coaduno com o magistrado “a quo” no sentido de que as provas testemunhais apuradas no procedimento não são suficientes a comprovar o exercício do nomeado “bico” pelo apelado para o enquadramento na transgressão prevista no art. 13, X (exercer, em caráter privado, quando no serviço ativo, diretamente ou por interposta pessoa, atividade ou serviço cuja fiscalização caiba à Polícia Militar ou ao Corpo de Bombeiros Militar ou que se desenvolva em local sujeito à sua atuação), da Lei 14.310, de 19 de junho de 2002. Restou a palavra do policial que abordou o apelado contra as testemunhas ouvidas que confirmaram os fatos por “ouviram dizer” e não testificaram a prestação do serviço paralelo pelo apelado (vide DOC3, páginas 19 e 28). Ninguém pode ser punido com base em impressões. Conforme salientou o magistrado “a quo”, várias teorias podem ser levantadas, inclusive as versões da autoridade sancionadora e do apelado, todavia prevalece a dúvida quanto à realização do tipo punitivo transgressional, impondo a previsão do art. 7º, VI, do MAPPA1, como causa de absolvição. Nesse sentido, destaco: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DECISÃO ADMINISTRATIVA CONTRÁRIA ÀS PROVAS CONSTANTES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE URBANIDADE E IMPESSOALIDADE POR MANIFESTAÇÃO DE DESAPREÇO NÃO DEMONSTRADA. EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E DA LIBERDADE DE ATUAÇÃO SINDICAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. JULGAMENTO NÃO UNÂNIME. SUBMISSÃO AO ART. 942 DO CPC/15. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Diante do resultado não unânime, o julgamento teve prosseguimento conforme o disposto no art. 942 do CPC/15. 1 Art. 7º São causas de absolvição que motivam e fundamentam o parecer e/ou o julgamento e possibilitam, legalmente, arquivar os autos, sem responsabilização do investigado/acusado: I – estar provada a inexistência do fato ou não haver prova da sua existência; II – não constituir o fato transgressão disciplinar; III – não existir prova de ter o acusado concorrido para a transgressão disciplinar; IV – estar provado que o acusado não concorreu para a transgressão disciplinar; V – existir circunstância que exclua a ilicitude do fato ou a culpabilidade ou imputabilidade do acusado; VI – não existir prova suficiente para o enquadramento disciplinar; VII – estar extinta a punibilidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 2. Mantida a sentença de procedência do pedido em relação ao coautor Ivanilton Morais Mota, por ter sido ele punido administrativamente sem sequer ter sido indiciado em sindicância. 3. A decisão administrativa contrária às provas constantes de processo administrativo é ilegal e, portanto, deve ser anulada judicialmente. 4. A apreciação destas provas pela autoridade administrativa, no entanto, se insere no mérito administrativo, de sorte que não é cabível a mera reapreciação judicial das provas valoradas administrativamente. 5. No caso concreto, contudo, tem-se que a decisão administrativa se afigura contrária às provas dos autos. 6. O caso dos autos se encontra em algum lugar entre a tênue linha que divide a liberdade de manifestação do pensamento - e a liberdade de atuação sindical, que lhe é conexa - e os deveres de urbanidade e de impessoalidade que devem ser observados pelos servidores públicos - tanto os chefes quanto os seus subordinados. 7. O que houve foi uma manifestação de descontentamento de alguns servidores com a atuação do Diretor da Penitenciária, que entendem ter privilegiado alguns colegas e prejudicado outros, mormente por meio de avaliações funcionais que, no entender de alguns servidores, serviram como mera forma de retaliação do Diretor contra parte deles. 8. Embora essa possível perseguição pretérita não tenha sido objeto direto da sindicância ora em análise, se de fato ela aconteceu, isso reforça a tese dos autores, porque torna muito mais crível que também essa sindicância tenha servido de mero instrumento de vingança do dirigente contra seus desafetos. 9. Apesar da ausência de prova testemunhal nesses autos, impossível ignorar que há elementos robustos nos autos que apontam para uma clara indisposição entre o Diretor da Penitenciária e alguns dos agentes penitenciários. 10. Reforça-se com isso, a possibilidade de a sindicância em comento ter sido instaurada com desvio de finalidade, porquanto não destinada, verdadeiramente, à apuração de possíveis infrações funcionais pelos servidores, mas com o claro fito de retaliar os desafetos do dirigente, como bem reconhecido em sentença. 11. Nesse contexto fático, tem-se que a conduta dos autores revela críticas à atuação do Diretor da Penitenciária nessa qualidade, e não desapreço à sua pessoa - como quis a Administração fazer parecer, por meio da indigitada sindicância -, sem que se tenha transbordado os limites de uma civilizada crítica à atuação do dirigente daquela instituição. 12. A imposição de sanção disciplinar aos autores por uma suposta violação de dever de urbanidade e por manifestação de desapreço (art. 116, XI e art. 117, V, ambos da Lei n° 8.112/90) se revela claramente contrária às provas dos autos da sindicância administrativa, devendo ser anulada. 13. Considerando que a sentença foi publicada após 18 de março de 2016, que houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios em valor abaixo dos limites do § 3º, inciso I do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 e o não provimento do recurso (STJ, EDcl no AgInt no RESP n° 1.573.573 RJ. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. Terceira Turma. DJe 08/05/2017), majoram-se os honorários advocatícios devidos pela União para R$ 3.000,00 (três mil reais), com fundamento no artigo 85, § 11 do CPC/2015. 14. Apelação desprovida. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 (TRF 3ª Região, 1ª Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0004678-32.2010.4.03.6000, Rel. Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 12/08/2022, DJEN DATA: 16/08/2022) No que concerne à movimentação realizada em desfavor do apelado, verifica-se que o ato vinculou a transferência à suposta ocorrência “do exercício de segunda atividade remunerada ‘bico’ ” – DOC6, tendo sido invocada a aplicação do item 2.4 do Memorando Circular n. 10.463.2/2019-EMPM, que prevê essa hipótese nos casos de flagrante do exercício de atividade de segurança privada. Percebe-se que a autoridade militar se embasou, única e exclusivamente, no fato de ter sido o militar supostamente flagrado prestando serviço segurança em supermercado. Em razão de aqui prevalecer o entendimento de inexistência de provas que permitem a conclusão de o militar estar em atividade não permitida e reconhecer a procedência dos pedidos do autor e promover a anulação da punição da administração, considero coerente anular a transferência a bem da disciplinar levada a efeito pela Administração Militar. Sobre o pedido liminar apresentado pelo apelado em suas contrarrazões, considerei desnecessária a análise, porquanto solicitei a inclusão do processo em pauta de julgamento em 20 dias de sua entrada nesta segunda instância. Ainda nesse ponto, considero ser possível ao apelado requerer junto ao juízo originário o cumprimento provisório de sentença quanto à obrigação de retornar o apelado à lotação original, antes da instauração do procedimento apuratório, haja vista os recursos extraordinários não serem dotados de efeito suspensivo (arts. 520, §5º, e 522 do CPC). Quanto ao pedido de majoração de honorários requerido pelo apelado em suas contrarrazões, esclareço que, na fixação de honorários em desfavor da Fazenda Pública, deverão ser observados os limites fixados no art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, do Código de Processo Civil (CPC). Destaco os preceitos do referido artigo, in verbis: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...] § 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 § 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. § 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º : I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença; II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado; III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa; IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação. [...] Uma vez que o valor dado à causa equivale a R$1.210,44 (mil, duzentos e dez reais e quarenta e quatro centavos) e os honorários sucumbenciais foram fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), entendo que não há que se falar em majoração da dita verba em fase recursal, nos termos do contido no §11 do referido art. 85 do CPC. Transcrevo: §11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. [...] Por todo o acima exposto, nego provimento ao recurso interposto pelo Estado de Minas Gerais para manter a respeitável sentença de primeira instância. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de novembro de 2022. Desembargador Jadir Silva Relator